Tribunal: TJSP
Processo: 2234356-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234356-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, são agravados MARIA APARECIDA DOS SANTOS e ONOFRE
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234356-42.2019.8.26.0000 -Voto no 16.460 JV - L
2
Agravo de Instrumento no 2234356-42.2019.8.26.0000
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - Cdhu
Agravados: Maria Aparecida dos Santos e Onofre Silva
Comarca: Penápolis
Voto no 16.460
Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse.
Posse velha. Inércia do autor por quatro anos.
Omissão incompatível com a alegação de urgência.
Caso concreto que apresenta réus em condição
pessoal que merece melhor consideração na
sentença. Liminar indeferida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de medida liminar em reintegração de posse
fundada no esbulho caracterizado após a consolidação da propriedade de imóvel
dado em alienação fiduciária nos termos da Lei no 9.514/97.
Concluiu a decisão agravada inexistir prova do perigo da
demora, contra o que argumenta a agravante em razão das consequências
jurídicas da execução da garantia fiduciária.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, os
agravados foram intimados inutilmente para a oferta de contraminuta, lendo-se
nos autos principais a oferta de contestação na qual é aduzida situação
permanente de desemprego e padecer mental.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234356-42.2019.8.26.0000 -Voto no 16.460 JV - L
3
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A consolidação da propriedade ocorreu em julho de 2015, e a
ação de reintegração de posse veio a ser distribuída quatro anos depois,
constatando-se posse velha e comportamento omissivo da autora que é
incompatível com a alegação de urgência.
Ademais, pelo que acima foi relatado, o caso concreto parece
apresentar peculiaridades em razão da condição pessoal dos réus que
desautorizam o provimento liminar e que merecem ponderação na oportunidade
do julgamento de mérito.
Nenhum reparo merece a decisão agravada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator